Tribunal: TJBA
Processo: 8000101-27.2018.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000101-27.2018.8.05.0042

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANARANA

Advogado(s)
:
JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO

APELADO: JOSELI FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, DENIS SANTOS DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIMINUIÇÃO PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. APLICAÇÃO DO ART. 37, XV, DA CF. PRECEDENTE DO STF (TEMA 41). CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. O Município apelante insurgiu-se contra a sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canarana, que, nos autos de ação de cobrança e obrigação de fazer ajuizada por servidor público municipal, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2. A sentença declarou a nulidade da redução de vencimentos imposta pelo Município, condenando-o ao pagamento das diferenças salariais desde novembro de 2017, a serem apuradas em liquidação de sentença.

3. Os pedidos de restabelecimento da carga horária de 40 horas e de indenização por danos morais foram julgados improcedentes.

4. O Município apelante sustentou, em síntese, a legalidade da redução proporcional de vencimentos em decorrência da diminuição da jornada, a inaplicabilidade do Tema 41 do STF ao caso concreto, e a prevalência do interesse público.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a redução da jornada de trabalho do servidor, de 40 para 20 horas semanais, autoriza a correspondente diminuição de seus vencimentos, à luz do princípio da irredutibilidade salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Constituição Federal, em seu art. 37, XV, estabelece a irredutibilidade dos vencimentos dos ocupantes de cargos públicos, ressalvadas as hipóteses constitucionais.

7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965/RN (Tema 41 da Repercussão Geral), fixou tese no sentido de que alterações no regime jurídico do servidor não podem implicar redução do montante global da remuneração.

8. A documentação constante dos autos demonstrou que houve efetiva diminuição do valor nominal percebido pelo servidor, o que caracteriza afronta ao princípio da irredutibilidade salarial.

9. A redução unilateral promovida pela Administração Pública, ainda que legítima quanto à carga horária, não pode ensejar prejuízo remuneratório ao servidor que laborava há mais de uma década sob jornada de 40 horas semanais.

10. A alegação de enriquecimento sem causa não se sustenta, pois a manutenção dos vencimentos encontra amparo no texto constitucional.

11. O ônus da prova de fato modificativo incumbia ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, sem que tenha se desincumbido adequadamente.

12. A sentença também afastou, com base na legislação municipal, eventual alegação de acúmulo indevido de atividades por exercício de mandato sindical.

13. Diante disso, deve ser mantida a sentença que reconheceu a nulidade da redução dos vencimentos e determinou o pagamento das diferenças salariais

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A redução da jornada de trabalho do servidor público, por ato unilateral da Administração, não autoriza a diminuição de seus vencimentos, sob pena de violação ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal, sendo inaplicável o argumento de proporcionalidade da remuneração à jornada, quando a alteração não decorre de ato voluntário do servidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000101-27.2018.8.05.0042
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CANARANA
e como apelada
JOSELI FERREIRA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .